Tribunal: TJSP
Processo: 1009500-51.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – QUEBRA DE SIGILO DE DADOS - IMPOSSIBILIDADE. Produção antecipada de provas. Pretensão de obtenção de dados sigilosos de terceiros - Inadmissibilidade Interesse de agir. Não configuração: Não se admite a propositura de ação de produção antecipada de provas para obtenção da dados sigilosos de terceiros. Autor que alega ter sido vítima de fraude e

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – QUEBRA DE SIGILO DE DADOS - IMPOSSIBILIDADE. Produção antecipada de provas. Pretensão de obtenção de dados sigilosos de terceiros - Inadmissibilidade Interesse de agir. Não configuração: Não se admite a propositura de ação de produção antecipada de provas para obtenção da dados sigilosos de terceiros. Autor que alega ter sido vítima de fraude e pretende o fornecimento de documentos referentes ao beneficiário de depósito bancário. Investigação que cabe as autoridades incumbidas de tal função.

RECURSO PROVIDO, SENTENÇA ANULADA.